Tribunal: STF
Processo: RE 1299254
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (DOC 31, p. 144-145):
    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA - LEGITIMIDADE ATIVA - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DOS COOPERADOS - IMUNIDADE - ART. 149, § 2", I, DA CF/88 - PRELIMINAR ACOLHIDA - APELO E REMESSA OFICIAL, TIDA COMO INTERPOSTA, PARCIALMENTE PROVIDOS - SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.
    1. O NCPC, conquanto se aplique imediatamente aos processos em curso, não atinge as situações já consolidadas dentro do processo (art. 14), em obediência ao principio da não surpresa e ao principio constitucional do isolamento dos atos processuais. Assim, ainda que o recurso tivesse sido interposto após a entrada em vigor do NCPC, o que não é o caso, por ter sido a sentença proferida sob a égide da lei anterior, é à luz dessa lei que ela deverá ser reexaminada pelo Tribunal, ainda que para reformá-la.
    2. Sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do artigo 475, inciso I, do CPC/1973.
    3. Se autorizada por assembleia, a cooperativa tem legitimidade para representar seus associados em juízo, inclusive para requerer a repetição de indébito, ante o disposto no art. 5", XXI, da CF/88. Precedentes.
    4. No caso concreto, não há autorização expressa dos associados mediante deliberação em assembleia, não sendo suficiente, para tanto, decisão do Conselho de Administração (11s. 60/61), até porque, da Ata da Assembleia Geral Ordinária que o elegeu (fls. 62/67), não consta qualquer autorização nesse sentido, sendo certo, ademais, que a restituição ou compensação de tributos descontados dos associados não estão entre as atribuições daquele Conselho, aprovadas em assembleia (fls. 30/59).
    5. A regra imunizante prevista no artigo 149, parágrafo 2°, inciso I, da CF/88 aplica-se às contribuições sociais incidentes sobre as receitas de exportações diretas, ou seja, quando a produção rural é comercializada diretamente com adquirentes estrangeiros, não se estendendo às exportações indiretas, realizadas através de comerciais exportadores ("trading companies").
    6. E o fato de a comercialização com adquirentes estrangeiros ser intermediada pela cooperativa não desconfigura a sua condição de exportação direta, pois o ato cooperativo não implica operação de mercado, nos termos do artigo 79, parágrafo único, da Lei nº 5.764/71.
    7. Preliminar acolhida. Apelo e remessa oficial, tida como interposta, parcialmente providos. Sentença reformada, em parte.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 149, § 2º, I, e 150, § 6º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta, em síntese que (eDOC 31, p. 180):
    “No caso dos autos, ao contrário do que restou decidido, há duas relações jurídicas. A primeira, existente entre o produtor rural e a cooperativa. A segunda, existente entre a cooperativa e o importador da mercadoria.
    Em relação à primeira relação jurídica, não há se falar na imunidade prevista pelo artigo 149 §2°, I, da CF/88, uma vez que essa imunidade aplica-se somente aos casos em que a produção é comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior, importador da mercadoria.
    Dessa forma, a receita decorrente da comercialização com empresa constituída e em funcionamento no País, como é o caso da venda dos produtores rurais à cooperativa, não constitui receita de exportação.” (Destaque no original)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Mesmo que se considere a operação discutida nos autos como exportação indireta, nos termos da argumentação apresentada pelo recorrente, o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento fixado pela Corte, no julgamento do Tema 674 da repercussão geral. O paradigma porta a seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A, Lei n.8.212/1991. 1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou indireta. 2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2º, I, da Constituição, alcança a operação de exportação indireta realizada por trading companies, portanto, imune ao previsto no art.22-A, da Lei n.8.212/1991. 3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1º/10/2013 e RE 606.107, DjE 25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da inconstitucionalidade dos §§1º e 2º, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária prevista no art.149, §2º, I, da Constituição. 4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A norma imunizante contida no inciso I do §2º do art.149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.” 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (RE 759.244, de minha relatoria, Pleno, DJe 25.03.2020)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de novembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente